Tribunal: TJDFT
Processo: 0705351-31.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL CULPOSA MAJORADA POR NÃO POSSUIR PERMISSÃO PARA DIRIGIR OU CARTEIRA DE HABILITAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. NÃO ACOLHIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO DA AVALIAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 302, §1o, INCISO I, DA LEI No. 9.503/1997. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA PENA DE PROIBIÇÃO/SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. IMPOSSIBILIDADE. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. REDUÇÃO DO VALOR MÍNIMO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Confirma-se a condenação pelo crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, uma vez que o conjunto probatório, mormente o depoimento da vítima, da testemunha policial e o laudo pericial, demonstrou de forma indene de dúvidas que o réu feriu o dever de cuidado objetivo ao conduzir seu veículo de forma imprudente, uma vez que entrou na faixa de trânsito, quando as condições de tráfego e segurança não eram favoráveis, resultando em interceptar a trajetória da motocicleta conduzida pela vítima, ocasionando a colisão dos veículos e as lesões no ofendido.
2. O Direito Penal não admite a compensação de culpas, motivo pelo qual não há falar em absolvição do acusado devido ao comportamento da vítima.
3. Mantém-se a avaliação desfavorável dos antecedentes e das consequências do crime, se a fundamentação da sentença está amparada em elementos concretos dos autos, mostrando-se idônea.
4. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida.
5. Não possuindo o apelante carteira de habilitação à época dos fatos, incabível AFASTAR a incidência da causa de aumento prevista no artigo 302, §1o, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro.
6. Deve ser mantido o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena imposta ao apelante, ainda que inferior à 04 (quatro) anos, tendo em vista a reincidência do acusado e a análise desfavorável de duas circunstâncias judiciais, nos termos do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
7. A pena de suspensão ou proibição de dirigir veículo automotor está prevista no preceito secundário do artigo 303 da Lei no 9.503/1997, com suas balizas definidas pelo artigo 293 do mesmo Diploma Legal, e é de aplicação cogente, não podendo ser afastada e sendo proporcional à pena privativa de liberdade.
8. Não obstante as condutas perpetradas pelo réu tenham causado danos que extrapolam o tipo penal, em atenção às condições econômicas do acusado e da vítima, mostra-se razoável a fixação da quantia de 1.000,00 (mil reais) como valor mínimo de reparação a título de danos morais para o ofendido.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 303 c/c o artigo 302, §1o, inciso I, ambos da Lei no. 9.503/1997 (lesão corporal culposa majorada por não possuir permissão para dirigir ou carteira de habilitação), reduzir o quantum de aumento na primeira fase da dosimetria, diminuindo a pena do apelante de 01 (um) ano para 08 (oito) meses de detenção, além da pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor de 04 (quatro) meses para 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias, bem como para reduzir o valor mínimo de reparação a título de danos morais de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para R$ 1.000,00 (mil reais).